Tribunal: TJMT
Processo: 1022386-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022386-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PARAISO ALVES - CPF: 218.249.911-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO PARAISO ALVES - CPF: 218.249.911-34 (IMPETRANTE), TJ (IMPETRADO), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 011.568.931-19 (REU), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 011.568.931-19 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), M. D. O. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO
PREVENTIVA – ART. 306, DA LEI N.o 9.503/97 E ART. 213, § 1o, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 121, § 2o, INC. II E VI, C/C AO ARTIGO 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO –
INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO DEFENSIVO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
HABEAS CORPUS
No 1015758-24.2020.8.11.000 –
NESTA EXTENSÃO NÃO CONHECIDO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO aceitável – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – DETERMINADO A AUTORIDADE COATORA À REANÁLISE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E nessa extensão DENEGADO.

Tratando de reiteração de pedidos e sendo a matéria já analisada por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração, a mesma não deve ser conhecida, todavia, apenas não conheço no que tange a
inexistência de contraditório prévio defensivo, a não realização da audiência de custódia, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, e a concessão do benefício da prisão domiciliar com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ
, visto que já foram resolvidos no julgamento do
habeas corpus
no 1015758-24.2020.8.11.000
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto. Determinado a autoridade coatora para que seja imediatamente realizado a reanálise da prisão preventiva do paciente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Jean Carlos da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 16 de junho de 2020, por ter supostamente praticado o crime de tentativa de estupro e tentativa de homicídio.

Aduz que no dia seguinte foi solicitado ao Ministério Público manifestar e requerer o que entender de direito, sendo deixado de lado a defesa. Em 19 de junho de 2020 o
parquet
manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo acolhido pela autoridade coatora, sem que ouvisse previamente a defesa, e sem realizar audiência de custódia, sob fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ, deixando de observar que houve alteração na referida recomendação.

Aduz que até a presente data não houve instrução processual, e o paciente está preso há mais de 130 (cento e trinta) dias, o que caracteriza excesso de prazo para a formação da culpa, sendo que essa delonga não pode ser atribuída a defesa, mas tão somente ao judiciário, haja vista os autos se encontrarem sem movimentação a quase 03 (três) meses.

Argumenta que há excesso de prazo na prisão preventiva, visto que não foi observado o art. 316, parágrafo único do CPP, que determina a revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias.

Explicita que o beneficiário é primário, possui excelentes antecedentes, detém endereço fixo e exerce atividade lícita.

Relata que a manutenção da prisão preventiva somente se dá quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme o art. 286, §6o, do CPP, sendo ainda necessário ser fundamentado e justificado, demonstrando a existência de elementos de forma individualizada, o que não se verifica na decisão guerreada.

Ressalta que não há risco à ordem pública, muito menos de reiteração delitiva, não existe possibilidade de frustação do procedimento penal.

Sustenta que o paciente é portador de hipertensão arterial e requer a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, diante da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois se enquadra no grupo de risco.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário.
(Id. 64077989)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 64779488). Informações juntadas (Id. 65475454 até 65475468).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pelo não conhecimento em parte, e no mais pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 669333993)

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 213, §1o, e art. 121, §2o, I e VI, c/c § 2a-A, II, ambos na forma do art. 14, II, todos do CP, em concurso material. 1. Impetrante pretende a concessão da liberdade provisória ao paciente, argumentando a ausência de contraditório prévio defensivo, bem como a não realização da audiência de custódia. Indica, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a desnecessidade da medida. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da prisão domiciliar. Recomendação n. 62/2020 do CNJ. NÃO CONHECIMENTO. Mera reiteração de pedido objeto do hc n. 1015758- 24.2020.8.11.0000, o qual obteve a denegação da ordem. 2. Argumenta, outrossim, a caracterização de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente. Indica, em seguida, a inobservância às disposições do parágrafo único do art. 316 do CPP. Pretendido o relaxamento da segregação cautelar. IMPOSSIBILIDADE. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais. Prazo de natureza não peremptória. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Carlos da Silva
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela ausência de contraditório prévio defensivo, bem como a não realização da audiência de custódia. Indica, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a desnecessidade da medida, predicados pessoais favoráveis, Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, e a concessão do benefício da prisão domiciliar com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, além de expor sobre excesso de prazo na formação da culpa e excesso de prazo na prisão preventiva, por inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.

In casu
, verifica-se que grande parte da matéria deste
writ
já fora
julgada por esta relatoria, no
habeas corpus
no 1015758-24.2020.8.11.000, sendo conhecido e por unanimidade denegado à ordem, conforme acordão publicado 11 de setembro de 2020,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 213, § 1o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 306 DA LEI 9.503/97 – FALTA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 8a-A, §1o, INC. II, DA RECOMENDAÇÃO No 68/2020 DO CNJ – INOCORRÊNCIA – RECOMENDAÇÃO PUBLICADA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – ART. 282, §3o, DO CPP – PRECEDENTE DO STJ (HC 518.650/SP) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITOS – PACIENTE QUE TERIA EM TESE EMPREGADO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SE UTILIZANDO DE UMA FACA, PARA CONSEGUIR MANTER RELAÇÕES SEXUAIS COM A VÍTIMA MENOR DE IDADE – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR QUANTO EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DO TJMT – INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, §6o, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – VERIFICADO A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, JÁ PRESSUPÕE A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – ATO JUDICIAL DE LÓGICA E INTELIGÊNCIA DE SEU PROLATOR – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

“O comando inserto no §3o do Código de Processo Penal – CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão” (HC 518.650/SP. Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2019, DJe 19/09/2019)

A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), tendo em vista o paciente ter em tese empregado violência e grave ameaça, se utilizando de uma faca, para conseguir manter relações sexuais com a vítima menor de idade.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco”.

Desta forma, mostra-se evidente a reiteração de pedido já julgado por esta relatoria no
habeas corpus
no 1015758-24.2020.8.11.000, devendo somente ser analisado o pedido de excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal e sobre a inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 65475468)

“Assunto: Informações em Habeas Corpus

Ref. 2a Câmara Criminal - Habeas Corpus Criminal no 1022386- 29.2020.8.11.0000
– Impetrante: Sebastião Paraíso Alves; Paciente:
JEAN CARLOS DA SILVA
- (autos de código n.o 1001278-58.2020.8.11.0059).

Insigne Relatora,

Atendendo a requisição contida na decisão do Habeas Corpus supra, cumpre-me o dever de prestar as informações requisitadas.

Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que a D. Autoridade Policial da cidade e comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em 17 de julho de 2020, informou a prisão em flagrante de Jean Carlos da Silva (Paciente), pela prática, em tese, das condutas tipificadas nos artigos 306, da Lei n.o 9.503/97 e artigo 213, § 1o, c/c art. 14, inciso II, e artigo 121, § 2o, incisos II e VI, c/c ao artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (anexo I).

Recebidos os autos conclusos, este Juízo, justificou a impossibilidade de realização da audiência de custódia, abrindo vista ao Ministério Público Estadual para manifestação, o qual pugnou pela homologação da prisão em flagrante e a conversão em prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, ante as particularidades do caso, notadamente a violência e a grave ameaça empregadas com o uso de uma faca em desfavor da vítima, adolescente, no intuito de manter relação sexual com esta, contra sua vontade (anexo II).

Portanto, acolhendo a representação ofertada pela D. Representante do Ministério Público Estadual, este Juízo, no dia 19 de junho de 2020, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, bem como, a presença do periculum libertatis, uma vez que a prisão cautelar se mostrou necessária, como garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do caso em tela, na medida em que o Paciente, em tese, empregou violência e grave ameaça, com o uso de uma faca, no intuito de manter relações sexuais com a vítima menor (anexo III).

Nesse sentido, no dia 30 de junho de 2020, a Representante do Órgão Ministerial apresentou denúncia em desfavor do Paciente, como incurso no artigo 213, §1o, e artigo 121, §2o, incisos II e VI, c/c §2o- A, inciso II, ambos na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69); ao passo que, a Acusação foi devidamente recebida, por este Juízo, no dia seguinte (anexo IV).

A Defesa do Paciente apresentou Resposta à Acusação no dia 15 de julho de 2020, e na mesma oportunidade pugnou pela revogação da prisão preventiva, substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, ao argumento de que o Paciente pertence ao grupo de risco do Novo Coronavírus; ademais, requereu a rejeição da denúncia, alegando ausência de justa causa e a absolvição do Paciente ou a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, bem como a desclassificação do crime de estupro tentado (anexo V).

Lado outro, instada a se manifestar, a D. Representante do Ministério Público opinou pelo regular prosseguimento da ação, alegando que as teses defensivas se confundem com o mérito, e, ainda, o pedido de revogação da prisão merece indeferimento, uma vez que a Defesa não trouxera qualquer fato novo que possa modificar os fundamentos da segregação cautelar, por fim, em relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, opinou pela a avaliação do Paciente pelo médico que assiste a unidade prisional deste Juízo, apresentando quesitos (anexo VI).

Portanto, seguindo a manifestação Ministerial, este Juízo indeferiu a revogação da prisão preventiva, determinando a elaboração da avaliação médica do Paciente, pelo médico que assiste a Unidade Prisional, para que respondesse os questionamentos formulados pelo Órgão Ministerial, no prazo de 48 horas (anexo VII).

Em resposta à solicitação, no dia 22 de julho de 2020, sobreveio aos autos à avaliação médica elaborada pelo Dr. José Teodoro de Faria (CRM/MT – 1.808), o qual, em resposta aos quesitos apresentados pela Representante do Ministério Público Estadual, atestou que o Paciente não possui enfermidade, não necessita de cuidados especiais e/ou tratamento médico, bem como não pertence ao grupo de risco do Novo Coronavírus (anexo VIII).

Assim, após colher a manifestação Ministerial, no dia 23 de julho de 2020, este Juízo indeferiu, também, o pedido de concessão da prisão domiciliar, por ausência dos requisitos legais, e, ainda, não sendo o caso de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos moldes da Recomendação n.o 62, do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que o Paciente foi denunciado pela prática de crimes que envolvem violência e grave ameaça à pessoa, não se encontrando inserido no grupo de risco da COVID-19, conforme avaliação médica encartada aos autos (anexo IX).

Por sua vez, no dia 28 de julho de 2020, a Defesa do Paciente impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos n.o 1015758-24.2020.8.11.0000), o qual obteve o pedido liminar indeferido, e, após colher as informações prestadas por este Juízo (dia 03/08/2020), por fim, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado, no dia 11/09/2020, a ordem foi denegada.

Lado outro, em 02/09/2020, a Defesa do Paciente pugnou pela designação da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, pedido este que o Ministério Público Estadual, não se opôs (anexo X).

Ocorre que, a partir do dia 06/02/2020, este Magistrado, passou a responder pela 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo, cumulativamente, Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que desta 130km (cento e trinta quilômetros), onde existia/existe grande número de réus presos aguardando a designação/realização de suas respectivas audiências, fato este ainda mais acentuado em decorrência da Pandemia do novo Coronavírus, e por força da Portaria-Conjunta n.o 207/2020, e todas as demais posteriores à mesma, motivo pela qual a audiência de instrução e julgamento do Paciente não restou designada até a presente data.

Ademais, após a edição da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, passou-se a realizar as audiências de réus presos por intermédio de videoconferência, respeitando-se a ordem de conclusões (datas das prisões) de cada caso.

Por fim, insta salientar que, nas sessões dos dias 14 e 15 de outubro de 2020, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, fixaram o entendimento de que “a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva: o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”

Sendo estas as informações que me cumpria prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo meus protestos da mais perfeita estima e distinta consideração”.

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular, pois, conforme se observa, o processo foi impulsionado.

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

A priori, infere-se dos autos que embora haja um certo atraso no encerramento da instrução criminal, essa demora não se deu por atraso do Poder Judiciário, visto que após resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, começou a ser realizado as audiências de instrução e julgamento por videoconferência, desta forma o tramite será regularizado.

Desse modo, é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO – MOROSIDADE, AO MENOS EM PARTE, ATRIBUÍVEL À DEFESA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, a multiplicidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outras circunstâncias que, naturalmente, justificam a extrapolação dos prazos previstos em lei, que, aliás, não são peremptórios. Inexistindo demonstração cabal de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, não se caracteriza o constrangimento ilegal. [...]” (N.U 1007707-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Igualmente, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
", pois visam assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Destarte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Recentemente o Supremo Tribunal Federal, através da SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL – 1395), deixou retratado o posicionamento sobre o tema. Vejamos:

“(...) À luz desta compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente.

Mais ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial.

Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo. (...)”.

Ademais, pelos documentos dos autos, a última reanálise feita foi em 20/07/2020, o que realmente ultrapassa o prazo de 90 (noventa) dias trazidos pelo art. 316, parágrafo único, do CPP

No mais, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade, ao qual deve-se levar em consideração as medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), em cumprimento ao que determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a constituir motivo de força maior que, indubitavelmente, causou reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, mesmo se o lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar tenha extrapolado o prazo legal de 90 (noventa) dias, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada a alegação de excesso de prazo.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer
, não conheço em parte a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Carlos da Silva
, e no mais
denego a ordem
,
todavia, determino a autoridade coatora que realize imediatamente a reanálise da prisão preventiva do paciente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020